Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741379-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: KELLE BEATRIZ DOS SANTOS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra a decisão de ID 209832500 (origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0740271-40.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KELLE BEATRIZ DOS SANTOS CHAGAS, indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD, nos seguintes termos: Na petição de ID 209663899 a parte exequente requereu a realização das pesquisas SisbaJud, na modalidade automaticamente reiterada e RenaJud. Pois bem. I - A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 86174687), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II - Verifica-se que o sistema RenaJud também foi utilizado no presente feito, conforme ID 86174687, e não restou efetivo. Não há nos autos nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, sobretudo ante a ausência de demonstração de possível alteração patrimonial da parte executada, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa RenaJud. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme certidão de ID 152953496. No agravo de instrumento (ID 64573175), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja deferida a "concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo de prescrição intercorrente, defira a realização da: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD” (p. 13). Argumenta, em suma, que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, uma vez que as últimas medidas constritivas realizadas ocorreram em março de 2021, sendo que desde 2020 nunca houve o pagamento devido. Assim, entende cabível a realização de nova pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, porquanto o deferimento da medida intenta satisfazer o crédito exequendo, fundamentado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil e na jurisprudência deste Tribunal. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado na medida que o Juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas (periculum in mora). Por fim, aduz que inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, mas sim garantirá o direito da Agravante de permanecer perseguindo o seu crédito. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 64573176 e 64573178). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Consultando os autos originais, verifico que os autos tramitam desde dezembro de 2020, sendo que as pesquisas RENAJUD e SISBAJUD foram realizadas uma única vez, em março de 2021 (ID’s 86177478 e 86177476), restando infrutíferas. Em conclusão, demonstrado está que o pedido é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para determinar a realização de pesquisa junto aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator